Tribunal: TJMT
Processo: 1006647-74.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006647-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CINTIA SALES DE LIMA - CPF: 067.819.941-82 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL – INVIABILIDADE –
INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO -
GRAVIDADE CONCRETA
-

PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE –
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

2. O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. Ordem parcialmente concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de CINTIA SALES DE LIMA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ressai dos autos que a paciente fora presa em flagrante em 11/03/2023, ao tentar ingressar em estabelecimento prisional com porções de drogas, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) ausência dos requisitos da previsão preventiva, previstos no art. 312 do Código Processo Penal, mormente pela sua primariedade e endereço fixo, de forma que ausente o
periculum libertatis
; (ii) concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318, IV e V, do Código Processo Penal, pois possui dois filhos menores e atualmente se encontra gestante; (iii) aduz que a autoridade coatora negou o benefício, por ausência de comprovação probatória, contudo, a defesa, tentou contato com a mãe da paciente, e não obteve êxito, no entanto, a gravidez pode ser facilmente comprovada, encaminhando a assistida para encaminhamento médico na unidade prisional.

Requer, no mérito, a concessão da ordem, com expedição do alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares alternativas nos termos do art. 319 do código processo penal ou substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (id.
206715657
).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular (id.
208699690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva pela domiciliar com monitoramento eletrônico
(id.
209360667
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Infere-se dos autos, que no dia 10 de março de 2024, durante revista padrão realizada pelas agentes penitenciárias

nas dependências do Centro de Detenção Provisório de Tangará da Serra, foram localizados nas partes íntimas da paciente 2 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 116,72g.

Diante dos fatos,
a equipe policial penal
conduziu a paciente para a Delegacia de Polícia,
onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Em audiência de custódia, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, consignando:

“(...) Conforme os autos, a autuada foi capturada em flagrante delito no interior de uma unidade prisional, com substâncias entorpecentes que, segundo as investigações preliminares, seriam destinadas à distribuição aos detentos. Tal situação evidencia, prima facie, a materialidade e indícios suficientes de autoria.

Aliado a isto, a natureza da droga apreendida e o local de sua apreensão são elementos que elevam o grau de reprovabilidade do ato e demonstram o perigo que a liberdade da autuada representa.

A tentativa de introduzir drogas em uma unidade prisional não apenas configura uma violação grave, mas também expõe um risco significativo à ordem e à segurança do ambiente prisional, bem como à saúde pública. A liberdade da autuada, neste contexto, facilitaria a continuação de atividades ilícitas e a perturbação da ordem pública, configurando o periculum libertatis necessário à decretação da prisão preventiva. (...)

Outro ponto a se destacar é a existência de registros quanto à pratica de atos infracionais quando a autuada era menor. Com efeito, embora não sejam considerados maus antecedentes ou gerem reincidência, sua existência não pode ser ignorada.

Em relação à existência de filho, a ausência de comprovação de documento comprobatório do filho menor de 12 anos e da alegada gravidez, bem assim de ser a custodiada a única responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318, inciso VI , do Código de Processo Penal. Nada obstante, considerando ser a prisão preventiva regida pela clausula rebus sic stantibus, apresentadas as provas do alegado, poderá a flagranteada requerer, novamente e imediatamente, novo pedido de liberdade perante o juiz natural da causa. (...)”.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo
a quo
, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, sobretudo

pelas circunstâncias fáticas do flagrante, em que a paciente foi presa com droga quando tentava entrar no Centro de Detenção, escondida em sua parte íntima,

demonstrando risco ao meio social.

Ressaltou, ainda, a existência de registros quanto à prática

de atos infracionais quando a paciente era menor, o que não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 185.992/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Com efeito, a distribuição de entorpecente em presídio estimula a prática de outras infrações penais, fortalecendo grupos criminosos e afetando a disciplina interna e a segurança, a reclamar, portanto, das autoridades envolvidas no combate ao tráfico de drogas, uma atuação eficaz na repressão e prevenção dessa espécie de crime.

Por outro lado, o Juízo
a quo
negou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ausência de documentos que comprovassem ser a paciente genitora de filhos menores de 12 (doze) anos. Contudo, a Procuradoria-Geral de justiça diligenciou nos cartórios (possui convênio com ANOREG/MP) e anexou as certidões de nascimento dos menores.

Por sua vez, a paciente na audiência de custódia relatou que possui dois filhos, um de 03 (três) anos que mora com a paciente e, atualmente, está passando uns dias com a avó materna e, o outro de sete (sete) anos que mora com a avó paterna.

Assim, entendo que a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto possui dois filho menor de 12 anos, em consonância com a orientçao do Supremo Tribunal Federal:
“para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação” (HC N. 143.641).

Ressalto que o legislador ordinário ratificou as premissas estabelecidas pelo Suprem Tribunal Federal no precedente acima citado, porquanto editou a Lei n. 13.769/2018, inserindo no Código de Processo Penal o artigo 318-A, com a seguinte redação:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

Assim, não obstante as razões que fundaram a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal concedeu
habeas corpus
coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos
de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Na caso dos autos, observa-se que a paciente possui dois filhos com menos de 12 (doze) anos, como demonstram os documentos de (ids.
209360666 e 209360667),

o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSTERIOR INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS. INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PARA O FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS LEGALMENTE PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. DESNECESSÁRIO O REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, evidencia-se a existência de situação absolutamente teratológica que autoriza a mitigação do mencionado óbice processual, visto que a Corte local negou a concessão da prisão domiciliar com fundamento na ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos menores de doze anos.
A decisão proferida na instância de origem destoa do entendimento sedimentado nesta Corte, que, ao interpretar a hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, firmou-se no sentido de que a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos é legalmente presumida. Precedentes.

5. Concluir que o Tribunal de origem não se valeu do melhor direito para negar o pleito, não implica, no caso em análise, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, estão presentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 845.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”

Observa-se, ainda, que não foi apontada, pelo juízo de origem, circunstância excepcional a contraindicar a concessão do benefício.

Por tais razões,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva da paciente CINTIA SALES DE LIMA, por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, em sintonia com o parecer ministerial.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após a realização de audiência admonitória pelo juízo singular, o qual deverá estabelecer as condições da medida, se por outra razão a paciente não estiver de permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024